Tribunal: CARF
Processo: 12466.000088/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.000088/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/03/2006 a 09/05/2008
Ementa:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MEDIDA
JUDICIAL.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos legais, não lhe obstando a existência de
liminar em mandado de segurança, cuja conseqüência é a mera suspensão de
exigibilidade de crédito fiscal. Portanto, o auto de infração é instrumento hábil
para constituir o crédito tributário e impor a penalidade aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/07) para a exigência
do crédito tributário no valor de R$ 359.417,66, relativo à contribuição ao PIS-
Importação e à COFINS-Importação, acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício,
em decorrência do registro das Declarações de Importação no 05/06/0355857-1,
06/0403193-3, 07/0274548-6 e 08/0681231-6, em 23.03.2006, 07.04.2006, 02.03.2007
e 09.05.2008, respectivamente, nas quais submeteu a despacho mercadorias
classificáveis na Tarifa Externa Comum nos códigos 9022.12.00, 9022.30.00 e
9018.13.00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000088/2010-51
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000088/2010-51

Informa a auditoria que o presente lançamento foi efetuado com vistas à prevenção da
decadência e que o contribuinte efetuou depósitos judiciais das quantias devidas, da
seguinte forma:
1) em 28.03.2006, no valor de R$ 7.999,94, no código de receita 7460, e no valor de R$
36.848,20, no código de receita 7498, relativos à DI 06/0355857-1, informando que os
depósitos estão vinculados ao processo judicial 2006.50.01.002041-8;
2) em 07.04.2006, no valor de R$ 2.047,62, no código de receita 7460, e no valor de R$
9.431.45, no código de receita 7498, relativos à DI 06/0403193-3, informando que os
depósitos estão vinculados ao processo judicial 2006.50.01.002041-8;
3) em 06.02.2007, no valor de R$ 6.358,02, no código de receita 7460, e no valor de R$
29.285,40, no código de receita 7498, relativos à DI 07/0274548-5, informando que os
depósitos estão vinculados ao processo judicial 2007.50.01.000488-0;
4) em 24.03.2008, no valor de R$ 12.925,00, no código de receita 7460, e no valor de
R$ 59.520,00, no código de receita 7498, relativos à DI 08/0681231-6, informando que
os depósitos estão vinculados ao processo judicial 2008.50.01.001962-0.
Regularmente cientificada (fl. 03 e 64), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 65/71, na qual, em síntese:
Alega que os fatos geradores estão sendo discutidos judicialmente e que foram deferidos
os depósitos, muito embora prescindisse de autorização judicial, o que faz com que o
crédito tributário decorrente das contribuições que estão sendo exigidas novamente
neste auto de infração continue suspenso.
Aduz que a autoridade lançadora já tinha ciência da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, motivo pelo qual estava impedida, por força de lei, de fazer nova
autuação fiscal, pois o procedimento a ser adotado pela Fazenda, após a sentença, é o da
conversão daqueles valores em renda, como forma de pagamento, extinguindo-se o
crédito.
Requer seja declarada a nulidade do presente auto de infração, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário apurado, por força do depósito judicial.
Requer seja aceita a prova documental acostada e que seja oficiado ao Tribunal
Regional Federal da 2a. Região, para que, nos processos 2006.50.01.002041-8,
2007.50.01.000488-0 e 2008.50.01.001962-0, sejam verificados os deferimentos dos
depósitos judiciais, bem como seja oficiada a Caixa Econômica Federal para apurar a
real situação dos depósitos efetuados conforme as guias anexadas.
A 2a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 07-37.070, de 17 de abril de 2015, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/03/2006 a 09/05/2008
LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu curso
normal de julgamento, caso apresentada a impugnação ou recurso com matéria diferente
daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e execução
fiscal, serão avaliadas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
desfecho final da ação judicial, ou, ainda, causas impeditivas de inscrição em dívida
ativa.
Impugnação Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação, que se
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000088/2010-51

resume na impossibilidade de lavratura de auto de infração em virtude da existência de ação
judicial com depósito integral do valor discutido.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A lide posta nos auto diz respeito à possibilidade de efetuar o lançamento
tributário quando o sujeito passivo possui uma ação judicial com depósito integral.
Entendo que levar a discussão de matéria tributária ao Poder judiciário não
impede o lançamento tributário, salvo se houve alguma decisão judicial proibindo a feitura do
auto de infração.
Para ilustrar minha opinião, pinço parte de texto do professor Alberto Xavier
sobre o assunto, verbis:
A suspensão regulada pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a prática
do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária para evitar a
decadência do poder de lançar. Nem o depósito, nem a liminar em mandado de
segurança têm a eficácia de impedir a formação do título executivo pelo lançamento,
pelo que a autoridade administrativa deve exercer o seu poder-dever de lançar, sem
quaisquer limitações, apenas ficando paralisada a executoriedade do crédito.
Não se pode esquecer que a formalização do crédito tributário pelo lançamento,
consoante o disposto no artigo 142 do CTN, é decorrente do caráter vinculado e obrigatório do
ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-
se de efetuá-lo, ainda que a exigibilidade esteja suspensa. Sobre o assunto, no sentido de elucidar
tal posicionamento, pode-se citar trecho do voto do Exmo. Sr. Juiz Relator Ari Pargendler, em
decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Federal da 4a Região, em sede de Agravo de
Instrumento - Processo n.o 91.04.03398-1:
“... Na espécie, portanto, a agravada poderia ter corrigido monetariamente as contas de
seu balanço pelo índice que lhe aprouvesse, independentemente de provimento judicial,
desde que se sujeitasse a eventual lançamento “ex-officio” por diferenças que o fisco
entendesse devidas. Mas ela não quer se ver nessa contingência, e então propôs a
presente ação, obtendo liminarmente a sustação do lançamento suplementar. Até aí não
vai o poder cautelar do Juiz . Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal,
subordinado ao contraditório, que não importa dano algum para o contribuinte, o qual
pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância administrativa, sem
constrangimentos que antes existiam em nosso ordenamento jurídico (“solve et repete”,
depósito da quantia controvertida, etc.). A imposição nele contida pode ser ilegal, mas a
pretexto disso não se deve tolher a constituição do crédito tributário, resultado de um
procedimento que a Administração Pública está vinculada por lei ...”
Por conseguinte, ainda que suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
moldes do art. 151 do CTN, o lançamento (ou auto de infração) deve ser sempre levado a cabo. E
a razão disto é imediata. Materializada a hipótese jurídico-tributária da regra-matriz de
incidência, isto é, dado o fato jurídico-tributário, começa a fluir o prazo decadencial contra o
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000088/2010-51

direito subjetivo da Fazenda Pública que acaba de vir a lume. Necessário se faz, portanto,
assegurar este direito.
É pacífico o entendimento, tanto administrativo quanto no âmbito do Judiciário,
de que, nos casos em que houver liminar em mandado de segurança, ou em procedimento
cautelar, ou depósito do montante integral do tributo, deve ser efetuado o lançamento, conforme
art. 142, parágrafo único, do CTN, sendo o sujeito passivo regularmente notificado (art. 145 do
CTN c/c o art. 7o, I, do Decreto no 70.235/1972), com o esclarecimento de que a exigibilidade do
crédito tributário apurado permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (art. 151 do
CTN). Nesse sentido, inclusive, estão as conclusões do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/1993.
Toda essa preocupação surge porque uma eventual decisão final contrária ao
sujeito passivo, tida e havida após o decurso do prazo decadencial, suscitaria prejuízos ao erário,
porquanto a Fazenda Pública não teria ao seu dispor título algum com o qual pudesse embasar
uma execução judicial.
Portanto, diante da obrigatoriedade de lançamento tributário pela autoridade fiscal
quando deparado com a ocorrência do fato gerador, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital